Tribunal: TRF3
Processo: 5004628-35.2018.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
539/689)

5004628-35.2018.4.03.6130

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004628-35.2018.4.03.6130

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JAILSON RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO JEAN ARAUJO ROSA - SP307684-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARISMAR AMORIM JUNIOR - SP161990-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. UTILIZAÇÃO DE EPI EFICAZ. FONTE DE CUSTEIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao reconhecimento do labor especial no interregno questionado, por exposição a agentes químicos, e à utilização de EPI eficaz, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese.

- Da mesma forma, o aresto analisou a questão relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial e financeiro, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004628-35.2018.4.03.6130

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO JEAN ARAUJO ROSA - SP307684-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARISMAR AMORIM JUNIOR - SP161990-A

APELADO: JAILSON RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (ID 354492903) que, em ação ajuizada por JAILSON RODRIGUES DA SILVA objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, negou provimento ao agravo interno da autarquia.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento de trabalho especial após 02/12/1998, em razão de exposição a agente químico, quando comprovada a utilização de EPI eficaz. Afirma, ainda, que o reconhecimento de trabalho especial quando foi utilizado EPI neutralizador implica na concessão de benefício sem a indispensável prévia fonte de custeio e contraria o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.090/STJ (ID 356887555).

Vista à parte contrária, que apresentou contrarrazões (ID 359137273).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao reconhecimento do labor especial nos interregnos de 02/12/1998 a 01/03/2000, 19/06/2000 a 29/08/2003, 24/07/2006 a 03/04/2009, 01/12/2009 a 31/08/2012, 01/01/2012 a 30/11/2013 e de 01/03/2014 a 03/01/2017, por exposição a agentes químicos, e quanto à utilização de EPI eficaz, nos seguintes termos:

“DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento do período laborado em condições especiais, nos intervalos de 03/12/1998 a 01/03/2000, 19/06/2000 a 29/08/2003, 24/07/2006 a 03/04/2009, 01/12/2009 a 31/08/2012, 01/01/2012 a 30/11/2013 e de 01/03/2014 a 03/01/2017, devido à sujeição a agentes químicos.

Sem razão, contudo.

Conforme já ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interregnos em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

Com efeito, para comprovar o labor especial no lapso de 03/12/1998 a 01/03/2000, a parte autora apresentou o PPP de ID 158556918 - Pág. 39/40, regularmente preenchido e assinado, segundo o qual laborou como ajustador mecânico junto à empresa "Gerresheimer Plástico São Paulo Ltda.", ficando exposto a agentes químicos (óleo e graxa) no período de 04/03/1996 a 01/03/2000 e, entre 01/04/1996 a 01/03/2000, a ruído de 81,5dB(A), no desempenho das seguintes atividades: "Ajustar máquinas e equipamentos conforme procedimento e/ou instrução do fabricante. Consultar catálogos e manuais de especificação técnica. Executar serviços de ajuste em máquinas operatrizes. Conservar ferramentas e materiais, limpar ferramentas e recipientes. Analisar desgaste de equipamentos, máquinas e dispositivos. Utilizar ferramentas e equipamentos de medição. Consultar catálogos e manuais técnicos em geral. Comunicar problemas ao superior imediato".

Quanto ao labor especial desempenhado no intervalo de 19/06/2000 a 29/08/2003, a parte autora trouxe aos autos o PPP de ID 158556918 - Pág. 41/45, segundo o qual o autor laborou como Mecânico de Manutenção, junto à empregadora "Schunk do Brasil Eletrografites Ltda.", ficando exposto a ruído de 86,0dB(A) e a agentes químicos (óleo lubrificante e mineral, graxa, solvente, gás acetileno), no desempenho das atividades a seguir: "Executava suas funções como Mecânico de Manutenção onde fazia a manutenção mecânica corretiva/preventiva, montar, desmontar, regular máquinas em geral e substituir peças, operar máquinas operatrizes (tornos, fresas, retíficas, furadeiras, etc.), quando necessário. Instalar e auxiliar na montagem e movimentações de máquinas novas, ler desenhos e croquis, especificações técnicas e fazer reparos em empilhadeiras, instalações hidráulicas e pneumáticas, lubrificações em geral, etc., executar trabalhos de solda (por eletrodo revestido, oxiacetilênica) e caldeiraria., sugerir manutenção e melhorias em máquinas, zelar pela operação de equipamentos de produção em condições de segurança, e, instruir operadores quanto a melhor forma de operação de máquinas e equipamentos, atuar na manutenção preventiva de máquinas e equipamentos. Trabalha seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente."

Relativamente aos interstícios de 24/07/2006 a 03/04/2009 e de 01/12/2009 a 03/01/2017, o postulante apresentou os PPPs de ID 158556918 - Pág. 47/48 e 50/51, que comprovam que ele trabalhou como mecânico de manutenção junto à "Metalúrgica Albras Ltda.", desempenhando as seguintes atividades: "Executar manutenções preventivas e corretivas mecânicas nos equipamentos industriais, baseando-se em ordens de serviços recebidas dos clientes internos e/ou resultados de inspeções in loco, realizando as intervenções e testes funcionais devidos até certificação de funcionamento devido, providenciando sugestões ou intervenções de melhorias que venham promover aumento de capacidade e vida útil de equipamentos". Segundo referido PPP, o segurado ficava exposto a:

- ruído de 65,4dB(A) e a agentes químicos (óleo, graxa e querosene), no intervalo de 24/07/2006 a 03/2007;

- ruído de 87,6dB(A) e a agentes químicos (óleo, graxa e querosene), de 03/2007 a 04/2009;

- ruído de 86,0dB(A) e a agentes químicos (óleo e graxa), de 01/12/2009 a 08/2011,

- ruído de 89dB(A) e a agentes químicos (óleo e graxa), de 08/2011 a 08/2012,

- ruído de 85dB(A) e a agentes químicos (óleo e graxa), de 11/2012 a 11/2013 e de 03/2014 a 03/2017.

Considerando os limites legais estabelecidos (exposição a 80 dB até 05/03/1997, 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/03 e 85 dB a partir de 19/11/03), conclui-se que as funções desempenhadas pelo segurado o expunham a pressão sonora acima do limite de tolerância nos períodos de 01/04/1996 a 05/03/1997, 01/03/2007 a 03/04/2009 e de 01/12/2009 a 31/08/2012, o que permite a averbação especial do labor.

Quanto ao fornecimento de EPI, tratando-se de agente ruído, não há que se falar em eficácia de seu uso, consoante entendimento pacificado pelo E. STF.

Ademais, é possível o reconhecimento como especial dos interregnos de 04/03/1996 a 01/03/2000, 19/06/2000 a 29/08/2003, 24/07/2006 a 03/04/2009, 01/12/2009 a 31/08/2012, 01/01/2012 a 30/11/2013 e de 01/03/2014 a 03/01/2017, em razão da exposição do segurado a agentes químicos (óleo mineral e graxa), circunstância que acarreta o enquadramento em conformidade com os códigos 1.2.9 e 1.2.11 do anexo do Decreto n. 53.831/64, código 1.2.10 do anexo do Decreto n. 83.080/79 e item 1.0.17 do anexo do Decreto n. 3.048/99, o que, por si só, é suficiente para a demonstração do prejuízo à saúde do trabalhador.

Note-se, ainda que, conforme dispõe o Anexo 13, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a análise da exposição aos agentes químicos em questão deve ser feita de maneira qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Nessa linha:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. LAUDO EXTEMPORÂNEO IDÔNEO. ATIVIDADE DE SOLDADOR. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. FUMOS METÁLICOS. HABITUALIDADE. EPI INEFICAZ. PERÍODOS EM AUXÍLIO-DOENÇA. DIREITO AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA EM PARTE.

(...)

- Após análise do ambiente laboral a perita concluiu que no desempenho da atividade de soldador o segurado esteve exposto ao agente ruído com intensidade superior ao limite de tolerância exigido nos perídoos de 09/05/1995 a 10/11/1995; 10/04/1996 a 02/01/1997; 05/08/2008 a 08/11/2011 e de 09/11/2011 a 10/05/2013, bem como a fumos metálicos em todos os períodos.

- No tocante à metodologia de medição do ruído, não há que se falar da necessidade de utilização de uma ou outra forma, dada a ausência de previsão legal.

- Em relação à exposição aos fumos metálicos, autoriza-se o enquadramento como especial no item 1.2.9, do Decreto no 53.831/64 e item 1.2.11 e do Anexo I, do Decreto no 83.080/79, que contemplavam as operações executadas com outros tóxicos inorgânicos e associação de agentes, os trabalhos permanentes expostos às poeiras, gazes, vapores, neblinas e fumos de outros metais, metalóide halógenos e seus eletrólitos tóxicos e item 4.0.0 do Decreto 2.172/97 (associação de agentes).

- Extrai-se dos elementos dos autos que a exposição da parte autora a agentes nocivos era inerente à atividade que ela desenvolvia como soldador, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do artigo 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

- No caso do agente ruído, a utilização de EPI, mesmo que eficaz, não desnatura a qualidade especial do tempo, consoante restou pacificado pelo E STF.

- Referente aos agentes químicos sabe-se que, mesmo havendo informação nesse sentido, a utilização de EPI não tem o condão de neutralizar o efeito dos agentes nocivos, embora possam minimizá-los. Dessa forma, por não haver prova nos autos da real neutralização ou atenuação do agente nocivo, não há que se falar em descaracterização da insalubridade.

(...)

- Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação provida em parte." (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003606-53.2014.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 01/12/2023, Intimação via sistema DATA: 05/12/2023)

Como visto, o fato de o laudo técnico não ser contemporâneo ao labor não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento da especialidade da atividade, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido.

Por fim, considerando os cargos ocupados pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação das empresas e os agentes químicos a que ele estava exposto, embora haja menção no PPP de utilização de EPI eficaz, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, consoante consignado na decisão agravada, inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos no tocante ao reconhecimento da atividade especial desempenhada nos interregnos de 03/12/1998 a 01/03/2000, 19/06/2000 a 29/08/2003, 24/07/2006 a 03/04/2009, 01/12/2009 a 31/08/2012, 01/01/2012 a 30/11/2013 e de 01/03/2014 a 03/01/2017.”

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese. Conforme ressaltado no aresto embargado, mesmo havendo informação sobre a utilização de EPI, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

Por fim, no que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que foi ressalvada a inexistência de vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

Verifica-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Da mesma forma, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. UTILIZAÇÃO DE EPI EFICAZ. FONTE DE CUSTEIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao reconhecimento do labor especial no interregno questionado, por exposição a agentes químicos, e à utilização de EPI eficaz, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese.

- Da mesma forma, o aresto analisou a questão relativa à fonte de custeio e ao equilíbrio atuarial e financeiro, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão